Tribunal: TJMT
Processo: 1043929-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043929-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (PACIENTE), Jui ́zo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da cautelar ou, subsidiariamente, aplicação de medidas diversas da prisão.

II. Questões em discussão

1)
Pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

1. A natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), somadas à apreensão de balanças de precisão, papel filme e valores em espécie, bem como o
risco de reiteração criminosa justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar (TJMT, Enunciado 43).

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada diante do tráfico na modalidade “
formiguinha
” em local próximo a instituição de ensino infantil.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos que demonstram risco à ordem pública, especialmente diante da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, reiteração delitiva e
modus operandi
do tráfico.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da cautelar quando presentes pressupostos da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando a gravidade concreta do delito e o histórico do agente revelam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 900609/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, AgRg no RHC 165.817/BA, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.10.2022; STJ, HC 530037/PR, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.2.2020; STJ, RHC 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; TJSC, HC 5025005-95.2020.8.24.0000, Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJMT, AP 1007955-14.2023.8.11.0055, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.2.2024; TJMT, HC 1009344-34.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.4.2025; TJMT, HC 1033786-64.2025.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1043929-15.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. MARCELO PEREIRA MORAIS

PACIENTE(S):

BRUNO DA SILVA COIMBRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA COIMBRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003395-96.2025.8.11.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 334782882 - fls. 52/57).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui trabalho lícito, residência certa e
“é o único responsável pelo sustento de sua família, incluindo quatro filhos e sua avó idosa e doente”
; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares (ID 334782880), com documentos (ID 334782882 a ID 334782884).

O pedido liminar foi indeferido (ID 335369885).

O Juízo singular prestou informações (ID 336425889).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – O impetrante sustentou que a decisão segregatícia carece de fundamentação concreta, pois se baseou na gravidade abstrata do delito e na reincidência genérica, razão pela qual requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a fixação de medidas menos severas, sobretudo em decorrência dos atributos pessoais favoráveis – Sem razão – Variedade de entorpecentes, petrechos e forma de acondicionamento (porções) que sugerem a prática do tráfico – Existência de condenações criminais prévias – Suposta nova prática delituosa indica que a liberdade do paciente representa afronta à ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva – Expressiva quantidade de entorpecente e variedade do produto ilícito que ensejam a constrição como forma de acautelar a ordem pública – Insuficiência das medidas cautelares menos severas – Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão – Enunciado nº 43, TCCR-TJMT – Decisão segregatícia adequadamente fundamentada – Segregação que deve ser mantida. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 338036390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão.

Consta nos autos, que o autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA foi surpreendido na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de pasta base e 03 (três) porções médias de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e dinheiro em espécie, indicando o comercio de drogas.

É ainda dos autos, que o veículo utilizado pelo autuado, havia sido mencionado em denúncias anônimas como instrumento de entrega tipo delivery.

Durante a abordagem policial, após serem encontradas drogas com o autuado, o próprio conduzido afirmou possuir mais drogas em sua residência, posteriormente localizados pela Polícia Militar, mediante consentimento expresso da convivente do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA. [...]

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis: [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO DA SILVA COIMBRA, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 334782882 - fls. 52/57)

Em 18.11.2025, o paciente requereu a concessão da liberdade provisória (PJE nº 1003395-96.2025.8.11.0010).

Em 27.11.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.

Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.

Verifica-se que o crime imputado ao autuado é grave, demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública.

Insta salientar, que o crime imputado ao autuado é doloso e a pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo assim a exigência insculpida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal. [...]

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao representado, conforme requerido pela sua defesa, não se mostra adequada e suficiente para inibir a reiteração na conduta delitiva e assegurar a paz social.

Nota-se, que o acusado BRUNO DA SILVA COIMBRA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). [...]

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de BRUNO DA SILVA COIMBRA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira - juiz de Direito - PJE nº 1003395-96.2025.8.11.0010)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, consideradas as apreensões de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, 3 (três) porções de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, 3 (três) rolos de papel filme e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva porque registra condenações definitivas por embriaguez ao volante, ameaça e lesão corporal [SEEU nº 2000036-29.2022.8.11.0010].
[1]

A natureza e diversidade das drogas [24g de cloridrato de cocaína, 29g de pasta-base de cocaína e 24g de maconha], somadas à apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão e três rolos de papel filme], bem como a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024).

Anota-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A [...] variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais [trabalho lícito, endereço certo e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, ao trazer consigo 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha em um
veículo [Marca VW/gol, placa NPD9H22] que,
supostamente,
utilizava para distribuir entorpecentes
“na modalidade delivery”
nas proximidades de uma instituição de ensino infantil (UMEI), consoante declarações dos policiais militares que efetuaram o flagrante [Carlos Arthur Gomes Ribeiro e Camilo Rocha Souza].

Em ato contínuo, o paciente admitiu guardar as drogas na residência situada no bairro Santo Antônio, Jaciara/MT, o que motivou os agentes realizarem a busca domiciliar, localizando os demais entorpecentes e apetrechos [29 (vinte e nove) gramas de pasta-base de cocaína, 24 (vinte e quatro) gramas cocaína, 24 (vinte e quatro) gramas maconha, R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie, 2 (
duas) balanças de precisão e 3 (três) rolos de papel filme].

Saliente-se que conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020) e se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024), a evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva (HC nº 1007001-41.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação cautelar se mostra necessária e adequada à gravidade do fato e à [...] prática do tráfico de drogas na modalidade ‘formiguinha’, ainda que envolva pequena quantidade de entorpecentes, [...] quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.”
(HC nº 1009344-34.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025)

“A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da reiteração delitiva e do modus operandi consistente no chamado tráfico formiguinha”.
(HC nº 1033786-64.2025.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

Condenação definitiva por embriaguez ao volante, praticada em 21.4.2019, transitada em julgado no dia 14.3.2022 (PJe nº 0001739-34.2019.8.11.0010).

Condenação definitiva por ameaça e lesão corporal, cometidos em 26.11.2018, transitadas em julgado no dia 30.6.2022 (PJe nº 0002561-23.2019.8.11.0010).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025